Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a apelante afirme não ter condições de arcar com os custos do processo, recolheu o preparo tempestivamente, ato este incompatível com o próprio requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteado em sede recursal. Resta, portanto, prejudicado o pedido.
2. Aplica-se a regra geral do Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a existência da relação jurídica negocial e os termos no qual fora pactuado.
3. A juntada de documentos produzidos unilateralmente pela autora, sem assinatura da outra parte, não possuem o condão de provar a efetiva relação jurídica.
4. O registro de ocorrência policial, desacompanhado de outro documento que ateste o negócio jurídico, não é apto a comprovar as alegações da autora.
5. Não se desincumbindo a autora de seu ônus da prova, consoante art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
6. Apelação cível desprovida.